Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
2 – Sentença proferida anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. A extinção superveniente do cumprimento de sentença dando por quitado o débito não implica, necessariamente, na ausência de interesse de o credor reclamar a diferença cujo crédito não renunciou e que reputa devida.
3 – Embargos de declaração conhecidos e não providos.
(la)